Tribunal: TJBA
Processo: 8001478-69.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO E

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8001478-69.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: EDSON BISPO MACHADO e outros (2)

Advogado(s)
:
JESSICA SOUZA PEREIRA DE OLIVEIRA, AMANDA DO LAGO VENAS, MARCOS SANTOS SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO E RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FUNGIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO QUE NÃO CONSTITUI PROVA ISOLADA, MAS ELEMENTO CORROBORADO POR DEPOIMENTOS JUDICIALIZADOS E CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. MÉRITO. TESE DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA FUNDADA EM DEPOIMENTOS INDIRETOS, RECONHECIMENTOS INSEGUROS E INEXISTÊNCIA DE TESTEMUNHA PRESENCIAL DA EXECUÇÃO. INSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA. CONJUNTO INDICIÁRIO COESO, COM INDICAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DOS RECORRENTES NA CAPTURA, AGRESSÃO E CONDUÇÃO DA VÍTIMA AO LOCAL DA EXECUÇÃO, EM COMUNHÃO DE DESÍGNIOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO QUE EXIGE APENAS PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS DIANTE DE INDÍCIOS DE ANIMUS NECANDI E RESULTADO MORTE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação e recurso em sentido estrito interpostos por EDSON BISPO MACHADO, MICAEL SANTOS DA CONCEIÇÃO e KLEIDSON ALMEIDA COSTA contra a sentença de ID 100535204, proferida pelo MM. Juízo da VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA, que nos autos da Ação Penal n.º 8001478-69.2025.8.05.0080, pronunciou os réus como incursos nas iras do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal (homicídio qualificado). Narram os autos que no dia 12 de agosto de 2024, em um matagal situado nos fundos do Condomínio Alto do Rosário, bairro Conceição, em Feira de Santana/BA, os denunciados EDSON BISPO MACHADO, KLEIDSON ALMEIDA COSTA e MICAEL SANTOS DA CONCEIÇÃO, agindo dolosamente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, imbuídos de inequívoca intenção de matar, deflagraram disparos de arma de fogo e desferiram golpes de arma branca em face de EDSON SILVA FIALHO, causa eficiente de sua morte, conforme laudo de exame de necropsia. EDSON SILVA FIALHO foi acusado pela enteada, a adolescente T.D.S.V., de a ter estuprado, situação que por ela foi relatada para os acusados, todos membros de facção criminosa com atuação na localidade. Assim, conforme depoimentos colhidos, os acusados se dirigiram à residência da genitora da referida adolescente e, uma vez na edificação, passaram a agredir EDSON com golpes de vassoura. Em seguida, os “justiceiros” do crime levaram EDSON aos fundos do aludido condomínio, oportunidade na qual o executaram, sem que a vítima pudesse ter esboçado qualquer reação defensiva, já que totalmente subjugada pelos seus captores. Todos os acusados foram reconhecidos fotograficamente em sede de delegacia como sendo os responsáveis pela morte da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a irregularidade no reconhecimento pessoal, por inobservância do art. 226 do CPP, acarreta nulidade da decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se há indícios suficientes de autoria a justificar a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri; (iii) determinar se é cabível, nesta fase, a impronúncia ou desclassificação do delito para lesões corporais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da fungibilidade recursal autoriza o recebimento da apelação como recurso em sentido estrito, desde que presentes os requisitos legais.

4. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não implica nulidade automática quando o reconhecimento não constitui o único elemento de prova e encontra respaldo em outros elementos produzidos sob contraditório.

5. Resta comprovada a materialidade delitiva do crime de homicídio pelo laudo de necropsia que atesta a morte violenta da vítima.

6. O conjunto probatório revela indícios suficientes de autoria, evidenciando a atuação dos recorrentes na agressão inicial e condução da vítima ao local da execução, em comunhão de desígnios.

7. A ausência de testemunha presencial da execução e a existência de depoimentos indiretos não afastam a justa causa quando inseridos em um contexto probatório convergente.

8. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade, sendo suficiente a presença de indícios plausíveis de autoria, não se exigindo prova plena.

9. O princípio do
in dubio pro societate
impõe a submissão do feito ao Tribunal do Júri diante da existência de prova mínima de materialidade e autoria.

10. Inviável a desclassificação para lesão corporal, diante de indícios de animus necandi e da efetiva consumação do resultado morte desejado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

“A inobservância do art. 226 do CPP não gera nulidade automática quando o reconhecimento não é a única prova dos autos. “

“A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade.

“Depoimentos indiretos e ausência de testemunha ocular não impedem a pronúncia quando inseridos em conjunto probatório coerente.”

“A desclassificação do delito é incabível na fase de pronúncia diante de indícios de animus necandi.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 226, 413, 414, 579, 581, IV; CP, art. 121, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1219; STJ, AgRg no HC 741.046/SP; STJ, AgRg no HC 905.928/SP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação e

Recurso
em Sentido Estrito

n.º 8001478-69.2025.8.05.0080
em que figuram como recorrentes
EDSON BISPO MACHADO
e outros

e, como recorrido, o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR de nulidade
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2026.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84